Tribunal: STF
Processo: Rcl 87130
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, proposta para garantir a observância da Súmula Vinculante 26 pelo Superior Tribunal de Justiça — STJ.



    O MPSP narra que o Ministro-relator do Habeas Corpus — HC 1.044.505/SP concedeu a ordem de habeas corpus para obstar a realização do exame criminológico, cuja necessidade havia sido concretamente fundamentada pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo — TJSP.



    Afirma que a decisão reclamada descumpriu a Súmula Vinculante 26, tendo em vista que a decisão da origem foi suficientemente fundamentada e inexistia flagrante ilegalidade ou constrangimento ilegal.



    Expõe que Alex Sandro Bastos do Prado, condenado por crime gravíssimo de roubo qualificado, requereu a progressão de regime, sendo determinada a realização do exame criminológico. 



    Acrescenta que o TJSP fundamentou a necessidade do exame, destacando que o sentenciado é reincidente habitual no sistema prisional desde 2010, condenado por roubo qualificado (crime grave, com violência ou grave ameaça), e ostenta falta disciplinar de natureza média em seu prontuário. 



    O STJ, por sua vez, afastou essa exigência sob o argumento de que a Lei n. 14.843/2024 seria irretroativa e que a gravidade abstrata do delito e a longevidade da pena seriam insuficientes para exigir o exame.



    Aduz que a gravidade do crime com violência ou grave ameaça conta a pessoa é incompatível com a experimentação de prematura progressão de regime, com o risco de recidiva, com todos os consectários traumáticos e sociais decorrentes às vítimas.



    Afirma que, para a correta análise do requisito subjetivo da progressão de regime de cumprimento de pena, foi determinada exame criminológico, em decisão fundamentada, fornecendo os motivos concretos da necessidade da avaliação técnica, tendo em vista a gravidade do crime praticado, e expondo a necessidade de se saber se o sentenciado, especificamente, é: (a) perigoso, (b) contém seus impulsos, (c) é agressivo, (d) possui juízo crítico a respeito de sua conduta, (e) há risco de reincidência; enfim, se há condições efetivas para que seja colocado em regime menos rigoroso, que lhe dará acesso maior às ruas e ao convívio social.



    Sustenta que a decisão está em plena harmonia com o enunciado da Súmula Vinculante 26, que pacificou a possibilidade de ser determinada a realização de exame criminológico, de maneira fundamentada, para avaliar os requisitos para a progressão de regime de cumprimento de pena.



    Argumenta que, no caso, desponta claro que o manejo da reclamação se faz indispensável, pois o ato reclamado obstou a realização do exame criminológico por decisão que limitou, sem amparo constitucional, os motivos que entende como únicos possíveis para a fundamentação da determinação de se realizar o referido exame



    Assevera que houve inidônea, desproporcional e irrazoável limitação, com ofensa ao livre convencimento motivado, esvaziando, por via oblíqua, a autoridade da súmula vinculante mencionada ao se inviabilizar, na prática, a fundamentação concreta da realização do exame, o que representa também afronta à competência do Supremo Tribunal Federal.



    Ao final, requer a concessão de medida liminar, consistente na imediata suspensão dos efeitos da decisão reclamada, restabelecendo-se a decisão para que o sentenciado aguarde no regime prisional correto até que seja submetido a exame criminológico, com fulcro no artigo 989, inciso II, do Código de Processo Civil, evitando, destarte, dano irreparável.



    Quanto ao mérito, requer:



    [...] a procedência do pedido, para cassar a decisão reclamada e, como consequência, restabelecer a decisão que determinou a realização do exame criminológico, com o retorno do beneficiário do ato ao regime adequado, enquanto não se conclui a perícia. (doc. 1, p. 8).



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela procedência da reclamação em parecer assim ementado:



    RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. SUPOSTA VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE Nº 26. DECISÃO RECLAMADA EXARADA POR MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM SEDE DE HABEAS CORPUS. ACOLHIMENTO DO DISCURSO MINISTERIAL. IDONEIDADE DO POSICIONAMENTO SUFRAGADO PELA CORTE ESTADUAL, AO DAR PROVIMENTO AO AGRAVO EM EXECUÇÃO MINISTERIAL. EXIGÊNCIA DE REALIZAÇÃO DE EXAME CRIMINOLÓGICO. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. PRECEDENTES DA SUPREMA CORTE.



    PARECER PELA PROCEDÊNCIA DA RECLAMAÇÃO (doc. 7, p, 1). 



    É o relatório. Decido.



    Tendo em vista que a demanda está apta a ser julgada, deixo de requisitar informações (art. 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF).



    Por esse motivo, passo ao exame do mérito.



    A reclamação é procedente.



    No caso sob análise, o apenado teve o pedido de progressão de regime prisional vinculado à realização do exame criminológico pelo TJSP, que deu provimento ao agravo em execução, nestes termos:



    [...]



    No caso concreto, o agravado se trata de reincidente habitual no sistema prisional desde o ano de 2010 (fl. 17), que atualmente foi condenado ao cumprimento de sete anos, oito meses e dezesseis dias de reclusão, pela prática de roubo qualificado, crime grave, já que cometido com emprego de violência ou grave ameaça contra a pessoa (fls. 16/19), ostentando em seu prontuário a anotação da prática de falta disciplinar de natureza média (fl. 18).



    Assim, ainda que ele tenha preenchido o requisito de ordem objetiva, oportunas são as argumentações do representante do Parquet em Primeiro Grau quanto a necessidade de avaliação das suas condições de readaptação, para que seja autorizada sua permanência em contato com a sociedade, de forma, desvigiada, como ocorre no regime prisional semiaberto, não se prestando, por si só, o atestado de bom comportamento carcerário para definir a situação autorizadora da passagem do agravado, da condição de encarcerado em regime fechado, para a de pessoa mantida em contato direto com terceiros, e ainda porque, quanto ao requisito subjetivo, não cumpriu ele a expressa determinação legal de obtenção de pareceres favoráveis no exame criminológico.



    O exame criminológico se configura como pressuposto para a progressão de regime, além do cumprimento de, ao menos, 1/6 da pena que lhe foi imposta e que ostente bom comportamento carcerário, daí porque, no caso em análise, precipitada foi a concessão da benesse.



    Portanto, o fato de ter sido progredido tão-somente com base em atestado de bom comportamento carcerário não é suficiente para se concluir pela conveniência de sua progressão. Bom comportamento não se confunde com aptidão ou adaptação do condenado, e muito menos serve como demonstração de sua readaptação social, pois ele deve dar mostra segura de que realmente encontra-se apto ao novo regime que irá vivenciar, até porque, o que deve ser preservado em casos como este, é a segurança da própria sociedade.



    É necessário, pois, que se conheça a total capacidade do condenado em se adaptar ao regime menos rigoroso, com contenção de seus impulsos delitivos, já demonstrados pela existência das recidivas e condenações por crime violento e histórico prisional conturbado, não, bastando, para tal, o aludido atestado, sendo impossível o abrandamento do antes fixado na forma fechada, para cumprimento de pena corporal, sem que se faça tal avaliação.



    De outra banda, impossível ser acolhido pleito defensivo supletivo, apresentado em sua contraminuta, de realização do exame criminológico em regime intermediário, já que esse se destina exatamente a análise de possibilidade de inserção do condenado nessa etapa do cumprimento de suas penas, sendo um dos requisitos legais para a progressão, e que nesse caso, não havia sido preenchido, quando da indevida concessão do benefício.



    Isto posto, dá-se provimento integral ao agravo ministerial, determinando-se o retorno do recorrido Alex Sandro Bastos do Prado ao regime prisional fechado, a fim de que se submeta ao necessário exame criminológico avaliador de suas reais condições, para que só então seja apreciado seu pedido de progressão (doc. 2, pp. 93-95).



    Posteriormente, o Ministro-relator do HC 1.044.505/SP, do STJ, concedeu a ordem de habeas corpus, nestes termos:



    [...] 



    Ainda, e conforme a legislação vigente à época dos fatos e a Súmula n. 439 do STJ, não houve justificativa idônea para exigir o estudo de periculosidade. 



    Deveras, "a simples referência à gravidade abstrata do delito e à longevidade da pena, desvinculados de algum elemento concreto da execução da pena, são considerados insuficientes para fundamentar a exigência de exame criminológico, na linha da orientação jurisprudencial desta Corte. Precedentes do STJ" (AgRg no REsp n. 2.002.906/DF, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 27/9/2022, DJe de 4/10/2022).



    À vista do exposto, concedo o habeas corpus, in limine, para restabelecer a decisão do Juiz das Execuções (doc. 2, pp. 103-104).



    Nesse contexto, conforme se verifica, o STJ entendeu ausentes elementos concretos, ocorridos durante a execução da pena, que justificassem a realização do exame criminológico.



    O TJSP, por sua vez, determinou a realização do exame criminológico, assentando que o apenado é reincidente habitual no sistema prisional desde o ano de 2010, atualmente condenado ao cumprimento de 7 anos, 8 meses e 16 dias de reclusão pela prática de roubo qualificado, crime grave, cometido com emprego de violência ou grave ameaça contra a pessoa, ostentando em seu prontuário a anotação da prática de falta disciplinar de natureza média.



    Assentou, também, que o atestado de bom comportamento carcerário não é suficiente para se concluir pela conveniência de sua progressão, visto que o bom comportamento não se confunde com aptidão ou adaptação do condenado e muito menos serve como demonstração de sua readaptação social, pois ele deve dar mostra segura de que realmente encontra-se apto ao novo regime que irá vivenciar, de maneira a preservar a segurança da própria sociedade.



    Observo, assim, que o TJSP, considerando as peculiaridades do caso concreto, apresentou fundamentação adequada para a requisição do exame criminológico, apoiada na necessidade de avaliar se o reeducando está pronto para ser beneficiado com a progressão de regime.



    De fato, é possível a realização do exame criminológico quando o juízo da execução penal, com fundamento nas peculiaridades do caso concreto, entender necessário para apoiar a formação do seu livre convencimento.



     De acordo com esse entendimento, destaco:



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. EXAME CRIMINOLÓGICO. SUPOSTA VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE 26. NÃO OCORRÊNCIA. DECISÃO JUDICIAL ADEQUADAMENTE FUNDAMENTADA NAS PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO. I.QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    1. Alega-se violação da Súmula Vinculante 26. 



    II. RAZÕES DE DECIDIR 



    2. Incide, na hipótese, a jurisprudência pacífica desta SUPREMA CORTE no sentido de que é inviável Reclamação Constitucional, ajuizada sob a alegação de ofensa à Súmula Vinculante 26, quando o magistrado, com base nas particularidades do caso concreto, entende necessária a realização de exame criminológico para a formação de seu convencimento. Precedentes. 



    III. DISPOSITIVO 



    3. Agravo Regimental a que se nega provimento (Rcl 83.084 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 16/9/2025).



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. EXECUÇÃO PENAL. ALEGAÇÃO DE DESRESPEITO à SÚMULA VINCULANTE 26. EXAME CRIMINOLÓGICO. DECISÃO FUNDAMENTADA. POSSIBILIDADE. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 



    1. A jurisprudência desta Suprema Corte, consolidada no enunciado da Súmula Vinculante 26, reputa viável a realização do exame criminológico nas situações em que o Juízo da Execução, mediante fundamentação adequada, o considerar necessário para a formação do seu convencimento. 



    2. No caso concreto, o magistrado de primeiro grau determinou, por decisão devidamente fundamentada, a realização do referido exame, com base na situação específica do apenado. 



    3. Inexistente, na hipótese, qualquer ato praticado pela autoridade reclamada capaz de afrontar o enunciado da Súmula Vinculante 26. Precedentes. 



    4. Agravo regimental conhecido e não provido (Rcl 83.086 AgR/SP, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 24/9/2025).



    Agravo regimental na reclamação. 2. Agravante condenado por diversos crimes graves e reincidente em crime patrimonial. 3. A decisão questionada está em consonância com a jurisprudência firmada pelo STF acerca do tema. A respeito do exame criminológico, o Juiz, sempre que entender necessário, poderá determiná-lo, desde que fundamentadamente, e as conclusões dele advindas poderão subsidiar a decisão de deferimento ou indeferimento da progressão de regime pleiteada. 4. Agravo improvido (Rcl 74.548 AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 5/3/2025).



    PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ENUNCIADO 26 DA SÚMULA VINCULANTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. (a) A Súmula Vinculante 26 estabelece que “Para efeito de progressão de regime no cumprimento de pena por crime hediondo, ou equiparado, o juízo da execução observará a inconstitucionalidade do art. 2º da Lei n. 8.072, de 25 de julho de 1990, sem prejuízo de avaliar se o condenado preenche, ou não, os requisitos objetivos e subjetivos do benefício, podendo determinar, para tal fim, de modo fundamentado, a realização de exame criminológico”. (b) O enunciado 26 da Súmula Vinculante não proibiu a determinação de prévia realização do exame criminológico, para análise do cabimento da progressão de regime. Exige-se, apenas, que a decisão seja fundamentada. Precedentes. 



    2. In casu, verifica-se que a decisão que determinou a realização do exame criminológico encontra-se fundamentada em elementos concretos dos autos, não se podendo falar em ausência de fundamentação do decisum ora impugnado. 



    3. Ex positis, nego provimento ao agravo regimental (Rcl 63.371 AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 11/12/2023).



    Portanto, o ato reclamado violou a Súmula Vinculante 26, segundo a qual:



    Para efeito de progressão de regime no cumprimento de pena por crime hediondo, ou equiparado, o juízo da execução observará a inconstitucionalidade do art. 2º da Lei 8.072, de 25 de julho de 1990, sem prejuízo de avaliar se o condenado preenche, ou não, os requisitos objetivos e subjetivos do benefício, podendo determinar, para tal fim, de modo fundamentado, a realização de exame criminológico.



    Ante o exposto, julgo procedente o pedido (art. 161, parágrafo único, do RISTF) para cassar a decisão reclamada (HC 1.044.505/SP, do STJ) e restabelecer o acórdão proferido no Agravo em Execução Penal n. 0008716-34.2025.8.26.0521, que determinou a realização do exame criminológico.



    Comunique-se, com urgência, à autoridade reclamada, ao TJSP e ao Juízo do Departamento Estadual de Execução Criminal — 10ª Região Administrativa Judiciária do Estado de São Paulo — Comarca de Sorocaba/SP.



    Atribua-se a esta decisão força de mandado/ofício.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de novembro de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator